Tribunal: TJBA
Processo: 0781893-37.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781893-37.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AURINO APOLINÁRIO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0781893-37.2012.8.05.0001, ajuizada em face de Aurino Apolinário Santana para cobrança de IPTU dos exercícios de 2008 a 2011, extinguiu o feito por prescrição intercorrente, sem prévia intimação do ente exequente. II. Questão em discussão 2.Discute-se a legalidade da decretação da prescrição intercorrente sem a observância do devido processo legal, especialmente quanto à ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, como exige o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e os princípios do contraditório e da não surpresa previstos no CPC. III. Razões de decidir 3.O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o prévio sobrestamento do feito e a intimação da Fazenda Pública para manifestação. 4.A ausência de intimação afronta os arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, configurando nulidade processual. 5.Jurisprudência pacífica do STJ e deste TJBA exige a oitiva prévia do exequente como condição para reconhecimento válido da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal depende da prévia suspensão do feito e da intimação da Fazenda Pública. 7.A decretação da prescrição sem a oitiva do ente público viola o contraditório e constitui nulidade processual." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 770.465/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5/11/2015; TJBA, Apelação nº 0000018-1019938050080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0781893-37.2012.8.05.0001, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, apelado, AURINO APOLINÁRIO SANTANA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA